Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603594-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603594-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - AGNALDO APARECIDO DARLIN
- DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AGNALDO APARECIDO DARLIN (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 AGNALDO APARECIDO DARLIN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577860
28/04/2023
19:38
Acórdão
Acórdão

Num. 43577860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819385146800000042540802
Número do documento: 23042819385146800000042540802
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:45:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.921

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603594-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AGNALDO APARECIDO DARLIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO DARLIN
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados não
constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o recolhimento ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União.
2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 27/04/2023

Num. 43577860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819385146800000042540802
Número do documento: 23042819385146800000042540802
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:45:18
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Agnaldo Aparecido Darlin, filiado ao partido
Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2022.
O candidato obteve 9 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00, provenientes do repasse de
recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
realizado por outros candidatos (ID 43523324).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas,
apontando a falta de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional da sobra de recursos do
FEFC não utilizados, no valor de R$ 4.500,00 (ID 43527544).
Posteriormente, o prestador se manifestou e exibiu comprovante do recolhimento do valor de R$
4.500,00 ao Tesouro Nacional (ID 43528270, 43528272 e 43528273).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, considerando
a comprovação da devolução do montante ao Tesouro (ID 43521479).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.

Num. 43577860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819385146800000042540802
Número do documento: 23042819385146800000042540802
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:45:18
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas, indicando a
existência de sobras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados - e sem o devido recolhimento ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 4.500,00,
contrariando o disposto no artigo 50, § 5º, da Resolução TSE n° 23.607/2019, que prevê:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

Num. 43577860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819385146800000042540802
Número do documento: 23042819385146800000042540802
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:45:18
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Sobre o tema, é a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
FALHA
QUANTO
À
DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.
[...]
(REI nº 0600176-47, Rel. Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data
10/11/2021)

Tem-se, portanto, que prestador deve recolher o valor residual do FEFC ao Tesouro Nacional, de
acordo com o disposto no artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, cumpre observar que, embora o setor técnico tivesse indicado a ausência de
recolhimento dos recursos não utilizados do FEFC ao Tesouro Nacional, o prestador, após a
emissão do parecer conclusivo, juntou aos autos uma GRU no montante de R$ 4.500,00, com o
respectivo comprovante de pagamento (ID 43528272 e 43528273).
Nesse contexto, a comprovação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, ainda que a
destempo, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM

Num. 43577860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819385146800000042540802
Número do documento: 23042819385146800000042540802
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:45:18
RESSALVAS as contas de Agnaldo Aparecido Darlin, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, pelo partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, nos termos do
artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603594-51.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 AGNALDO
APARECIDO DARLIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: NATALY
CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE:
AGNALDO APARECIDO DARLIN -Advogados do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO
- PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.